Tribunal: TJSP
Processo: 2100488-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- Bloqueio "online" – Bloqueio de verbas em conta da autora mantida junto à Caixa Econômica Federal – Perda de objeto – Decisão recorrida que foi reconsiderada, nessa parte, pelo Juízo de origem – Ausência de interesse de agir superveniente – RECURSO PREJUDICADO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- Bloqueio "online" – Bloqueio de verbas em conta da autora mantida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- Bloqueio "online" – Bloqueio de verbas em conta da autora mantida junto à Caixa Econômica Federal – Perda de objeto – Decisão recorrida que foi reconsiderada, nessa parte, pelo Juízo de origem – Ausência de interesse de agir superveniente – RECURSO PREJUDICADO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- Bloqueio "online" – Bloqueio de verbas em conta da autora mantida junto ao Nubank – O montante constrito é impenhorável, haja vista que não sobeja o montante de 40 salários-mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários-mínimos, inclusive aquela mantida em conta corrente – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome da agravante, tampouco de fraude ou má-fé – Precedente do C. STJ – RECURSO PROVIDO, nessa parte.